Tribunal: STF
Processo: ARE 1597246
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMENTO. DIALETICIDADE E JUNTADA DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES E SEM CIÊNCIA DO CLIENTE. ATO EQUIVALENTE À RENÚNCIA TÁCITA DO MANDATO PELO ADVOGADO. INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA PARA CASSAÇÃO DO MANDATO PELO CLIENTE. TÍTULO INEXIGÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O substabelecimento do mandato sem reserva de poderes, realizado sem o prévio e inequívoco conhecimento do cliente, equivale à renúncia tácita do mandato pelo advogado que substabeleceu, nos termos do art. 26, § 1º, do Código de Ética e Disciplina da OAB.
2. A cláusula contratual que prevê a exigibilidade imediata da totalidade dos honorários em caso de "cassação do mandato" pelo cliente não se aplica quando a extinção da relação contratual é provocada pela conduta do próprio advogado que, ao substabelecer sem a anuência do outorgante, renuncia ao mandato.
3. A inexigibilidade do título executivo extrajudicial é medida que se impõe, mantendo-se a extinção da execução, ainda que por fundamento diverso do adotado em primeira instância, resguardado o direito dos causídicos de buscarem a remuneração pelos serviços efetivamente prestados por meio da via ordinária adequada.
4. Recurso conhecido e desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, caput e incisos II, XIII e XXXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A meu ver, o juízo de primeira instância se equivocou ao considerar abusiva a cláusula acima transcrita, não havendo, na verdade, sequer incidência desta no caso concreto, pois não houve comunicação prévia do recorrido acerca do substabelecimento sem reserva de poderes.
Consoante se extrai do Código de Ética e Disciplina da OAB, exige-se o prévio e inequívoco conhecimento do cliente quanto a esse substabelecimento, já que tal ato equivale a uma renúncia tácita por parte do advogado que substabeleceu.
[...]
Nesse contexto, ao substabelecer sem reservas e sem a anuência do cliente/apelado, o advogado Fabrício Dias, por ato unilateral, renunciou ao mandato, extinguindo a relação contratual original. A notificação de revogação enviada posteriormente pelo recorrido, em fevereiro de 2024, apenas formalizou uma situação já consolidada pela conduta do próprio causídico.
Logo, não há como incidir os termos da Cláusula n.º 5, porque quem ocasionou a cassação do mandato foi o próprio advogado quando o renunciou, não podendo responsabilizar o seu cliente que de nada foi cientificado previamente.
Diante disso, correta a conclusão do magistrado primevo que extinguiu a execução, porquanto inexiste exigibilidade no título extrajudicial executado, não se amoldando aos termos do art. 783 do CPC.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente